Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-78.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013225-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIAN ADELAIRA DA SILVA - CPF: 214.760.918-89 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – QUESTÕES PRÉVIAS – AFASTAMENTO – COMPRA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA N. 543, DO STJ – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – POSSIBILIDADE – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
–
ASTREINTES
– OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO CABIMENTO – MULTA POR INADIMPLÊNCIA – PRETENSÃO AUSENTE DA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– DECOTAMENTO – CLÁUSULA PENAL – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – VIABILIDADE – NATUREZA JURÍDICA DIVERSAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorrendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel a prestação, sem culpa do promissário comprador, não há falar em retenção de valor a ser restituído, sendo devida a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem.

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, não se revela cabível a imposição de multa para coagir a parte ao seu cumprimento.

Não havendo pedido de pagamento da multa por inadimplência, a condenação imposta na sentença configura julgamento
extra petita
, devendo ser decotada do ato sentencial recorrido.

Mostra-se possível cumular a cláusula penal com outros encargos, tendo em vista que possuem natureza jurídica diversas.

Demonstrado que os prejuízos sofridos ultrapassaram o mero aborrecimento, deve ser confirmada a sentença que reconheceu o direito à indenização pelos danos morais sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pela Recorrida (id. 215185190, págs. 01/13).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, já que consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora, ora Apelada.

Defende a ilegalidade da multa diária imposta no ato sentencial recorrido, visto que se trata de condenação definitiva e não concessão de tutela de urgência.

Afirma que a determinação de pagamento da correção monetária a partir da quantia paga, pelo índice contratual, está equivocada, visto que o STJ determina que, para os débitos, a partir de julho de 1995, deve-se aplicar o INPC.

Aduz que a determinação de pagamento de multa por inadimplência deve ser excluída, porque não há pedido nesse sentido, configurando julgamento
extra petita
.

Salienta que a cumulação da cláusula penal com outros encargos similares (indenização por perdas e danos e devolução das arras) configura
bis in idem
, o que é vedado.

Por fim, assegura inexistir dano a ensejar a reparação, porque fixada com base em argumentação genérica.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade, defende o não provimento do Apelo, de forma monocrática, pois contraria julgamento sumulado do STJ, que houve inovação recursal e, no mérito, pugnou pelo não provimento do Apelo (id. 215185206, págs. 01/25).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pela Recorrida.

Consta dos autos que Vivian Adelaira da Silva propôs a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Materiais, contra a empresa Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando que firmou dois Contratos Particulares de Promessa de Compra e Venda com a Requerida, tendo por objeto dois imóveis, quais sejam, os Lotes ns. 30 e 04, das Quadra 04 e 05, do Loteamento Parque Alta Vista, no Município de Rondonópolis/MT.

Salientou, na inicial, que a fase de construção teve início em dezembro de 2016, devendo ser entregue com toda a infraestrutura concluída e liberada, no prazo máximo de 03 (três) anos.

Sustentou que, em 18/03/2019, em decorrência de diversos atrasos e reclamações de consumidores, a Requerida passou a veicular publicamente que o Loteamento ficaria pronto no final de 2019, porém o prazo não foi cumprido.

Informou que, posteriormente, noticiou que a entrega ocorreria em 2021, mas a situação permaneceu até a data da propositura da ação.

Defendeu que, diante dos fatos narrados, deve ser declarada a rescisão dos contratos, com a restituição dos valores pagos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, o Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial por
VIVIAN ADELAIRA DA SILVA
em desfavor de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
para o fim de:

(a)
declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial;

(b)
condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406) e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e

(c)
condenar a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ);

(e) não atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual,
DEIXA-SE
de condená-la no pagamento dos encargos contratuais suscitados pela demandada. Fica ratificada a tutela de urgência deferida.

CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais são em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015)
(Sic).

A empresa Requerida opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão (id. 215185192, págs. 01/07), sendo, contudo, rejeitado, conforme se vê no id. 215185197, págs. 01/03).

Contra essas decisões, a pessoa jurídica Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo,
por ausência de dialeticidade, bem assim as questões prévias, levantadas pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A
Recorrente
defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende:

a)
que a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, pois consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora;

b) a ilegalidade da multa diária imposta no ato sentencial recorrido, visto que se trata de condenação definitiva e não concessão de tutela de urgência;

c) que a determinação de pagamento da correção monetária a partir da quantia paga, pelo índice contratual, está equivocada, visto que o STJ determina que, para os débitos, a partir de julho de 1995, deve-se aplicar o INPC;

d) que a determinação de pagamento de multa por inadimplência deve ser excluída, porque não há pedido nesse sentido, configurando julgamento
extra petita
;

e) que a cumulação da cláusula penal com outros encargos similares (indenização por perdas e danos e devolução das arras) configura
bis in idem
, o que é vedado;

f) que inexiste dano a ensejar a reparação, porque fixada com base em argumentação genérica.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Das Questões Prévias: Pretensão de Julgamento Monocrático

A Recorrida sustenta que, em vista de o Superior Tribunal de Justiça ter editado a Súmula n. 543, estabelecendo que, no caso de resolução do contrato de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a restituição das parcelas pagas integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, o Apelo deve ser desprovido monocraticamente.

Não obstante seja incontroversa a possibilidade de o Relator negar provimento, monocraticamente, a recurso que for contrário à súmula do STJ, nos termos do artigo 932, inciso IV, do CPC, nota-se que a Apelação manejada pela Recorrente não está restrita à restituição integral dos valores pagos, havendo outros pontos a serem analisados.

Dessa forma, não se mostra possível o julgamento monocrático da Apelação.

Da Inovação Recursal

A Apelada afirma que a pessoa jurídica Recorrente não questionou, no curso do processo, a ilegitimidade passiva, os cálculos/valores, a culpa por atraso da entrega do empreendimento, a devolução dos valores pagos em única parcela, configurando, portanto, inovação recursal.

Da análise da contestação ofertada pela empresa Apelante, constata-se que, diferentemente do sustentado pela Recorrida, houve questionamento acerca dos temas como inovação recursal. Veja-se:

Extrai-se dos documentos carreados pela parte autora, bem como, pelo extrato demonstrativo de pagamento trazido nessa peça de resistência, a parte Requerente efetivou o pagamento à Requerida de apenas R$ 5.203,94 (cinco mil, duzentos e três reais e noventa e quatro centavos) referente ao Lote 30 de quadra 04 e R$ 3.187,62 (três mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) no tocante ao Lote 04 de quadra 05, totalizando a quantia de R$ 8.391,56 (oito mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) e, não R$ 16.894,91 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) de como erroneamente discorreu na inicial.

(...).

Entrementes, conforme restará demonstrado, inarredavelmente, esse valor não é escorreito e a devolução integral pleiteada não é possível nem correta, tampouco razoável, seja em razão da legislação pertinente seja em razão do contrato firmado, que não comporta rescisão nos termos pleiteados.

(...).

Nota-se que o valor citado inclui o valor do sinal/arras de R$ 764,02 (setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), os quais não são restituíveis, ainda que se tratasse de contrato de promessa de compra e venda sem garantia, o que não é o caso, conforme cláusulas contratuais, legislação (Lei 10.406/2202 - Código Civil) e jurisprudência - demonstrados em tópico a parte -, não é passível de devolução dada a sua natureza jurídica e finalidade; sob pena de descaracterizar o instituto jurídico.

(...).

Portanto, totalmente errado os cálculos apresentados, pois aplica juros indevidos, correção em momento impróprio e sobre tais valores errôneos calcula a multa indevida. Impugna-se, desde logo, posto que totalmente indevido e improcedente.

(...).

O contrato de corretagem não se mistura e nem se confunde com o Instrumento Contratual firmado pela parte Requerente, assim, Excelência, o valor pago a título de corretagem se dá ao corretor responsável pela intermediação da venda, logo, pessoa diferente das partes aqui demandantes, razão pela qual, o pedido de restituição não se sustenta ao impor a devolução de valores que pertencem aos corretores. Inclusive, necessário ressaltar que a parte Autora tinha plena ciência que o valor da comissão de corretagem foi pago aos corretores que intermediaram a venda, sendo tal informação trazida aos autos pela parte Requerente, conforme se extrai dos contratos, veja:

(...).

Nessa esteira, o pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, fruto da contraprestação pela atuação eficaz e exitosa do corretor habilitado que culminou na efetiva aquisição do imóvel desejado pela parte Autora, mediante assinatura de contrato particular de compra e venda, com pagamento parcial das parcelas avençadas, viola o princípio do ato jurídico perfeito, trazendo insegurança ao profissional liberal que exerceu com zelo e presteza o seu trabalho.

Pelo exposto, resta evidente que o pedido de restituição da comissão de corretagem viola o julgado repetitivo pelo STJ, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(...).

Portanto, não assiste razão as ilações da parte autora, pelo que merece reprimenda, devendo ser indeferido o pedido indenização e em razão da comprovação da inexistência de atraso na entrega das etapas do loteamento, não há falar em rescisão por culpa das Requeridas, até mesmo, levando-se em razão da demonstração de força maior ocasionada pela pandemia da COVID-19.

(...).

A priori, insta salientar que é imprescindível não perder de vista que quem deu ensejo à rescisão foi a requerente, conforme confessa na exordial não conseguiu cumprir com o pagamento pactuado. Ademais, urge ressaltar que o consumidor foi informado de todas as cláusulas e com elas concordou livremente.

(...).

Dessa maneira, as arras são integralmente perdidas por aquele que der causa à rescisão. Sendo indubitável que no presente caso foi o requerente quem deu causa ao desfazimento contratual não há que se cogitar devolução das arras, pois, possuem natureza indenizatória, servindo para compensar em parte os prejuízos suportados pela empresa em razão da rescisão.

Diante disso, não há falar em inovação recursal.

Do Mérito

Registra-se que,
in casu
,
o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica existente entre as partes, já que se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

Infere-se do caderno processual que as partes, em 01/05/2020, firmaram o contrato de promessa de compra e venda, para aquisição do

Lote n. 04, da Quadra 05
e, no dia
08/09/2021,

celebraram novo contrato, referente ao Lote n. 30, da Quadra 04
,

ambos localizados no Loteamento Parque Alta Vista, no Município de Rondonópolis/MT, com previsão inicial de entrega até o mês de junho de 2021 e, depois de acrescido o prazo de uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

O descumprimento do prazo assinalado no contrato, inclusive o de tolerância, pela Recorrente, é ponto incontroverso nos autos, inclusive sequer foi objeto de insurgência no presente Apelo. Logo, não se discute que a rescisão contratual
se deu
por culpa exclusiva desta.

Da Comissão de Corretagem

A Recorrente sustenta que
a determinação de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem contraria a tese firmada no julgamento do Tema n. 938, do STJ, já que consta do contrato firmado entre as partes, de forma expressa, o montante que seria cobrado da compradora, ora Apelada.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, firmou entendimento de que é válida a estipulação contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária desde que previamente informado o preço total da aquisição do imóvel e desde que previamente informado o valor da comissão de corretagem, em respeito ao direito à informação do consumidor (art. 6
o
, III, do CDC).

Entrementes, no caso em questão, não se trata de pedido de devolução, fundado no inconformismo com a obrigação ao pagamento da comissão de corretagem, mas embasado na rescisão contratual, quando as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Corroborando o entendimento, trago à baila o aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. RESCISÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. SELIC. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso de rescisão contratual por culpa da construtora, o comprador deve ser restituído da comissão de corretagem.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021). (Destaquei).

Deve-se ressaltar que, em virtude de ter restado devidamente comprovada a culpa exclusiva da Recorrente pela rescisão contratual, devem os valores pagos pela Apelada ser integralmente devolvidos, nos termos da Súmula n. 543, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.º 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.

3. (...). (AgInt no AREsp n. 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). (Destaquei).

Dessarte, não merece retificação a sentença recorrida, no que tange à determinação de restituição do valor pago a título de corretagem, como consectário lógico da rescisão contratual por culpa da promitente vendedora.

Da Ilegalidade da Multa Imposta

A pessoa jurídica Recorrente defende a ilegalidade da multa diária imposta no ato sentencial recorrido, visto que se trata de condenação definitiva e não concessão de tutela de urgência.

O STJ tem decidido que as astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção do resultado prático equivalente nas obrigações de fazer e não fazer.

Nessa quadra, no caso em tela, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa, não se revela cabível a imposição de multa para coagir a parte ao seu cumprimento, devendo a parte credora se valer de outros procedimentos para o receber o que de direito.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO QUE O MOTIVOU. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÕES DE FAZER.

1. (...).

5. 'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.'
(AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.349.190/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). (Negritei).

Por tais considerações, o Apelo, neste ponto, deve ser provido, para afastar a aplicação da multa diária, na devolução dos valores determinados no ato sentencial.

Da Correção Monetária

A Apelante argumenta que a determinação de pagamento da correção monetária a partir da quantia paga, pelo índice contratual, está equivocada, visto que o STJ determina que, para os débitos, a partir de julho de 1995, deve-se aplicar o INPC.

A correção monetária, como sabido, é mera recomposição do valor que foi corroído pela inflação e que não tem função de gerar um aumento no valor, apenas o reequilíbrio econômico e financeiro, fazendo com que o valor não seja consumido pelo sistema inflacionário vigente.

Nessa senda, a
pretensão da Recorrente não merece acolhimento,
devendo a correção monetária incidir do desembolso para pagamento das parcelas a serem restituídas e com aplicação do índice constante do contrato entabulado entre as partes, no caso o IPCA/IBGE.

Reforçando o entendimento, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL– RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – ÍNDICE CONTRATUAL
– MARCO INICIAL – DATA ESTIPULADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Demonstrado na espécie
que a correção monetária
pelo IGPM/FGV
foi estipulada no próprio contrato entabulado entre as partes, é de ser mantida a sentença que assim a fixou
, bem como o marco inicial desde o prazo previsto para a entrega da obra. (N.U 1032277-19.2018.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022). (Destaquei).

Do Julgamento
Extra Petita

Aduz a Recorrente que a determinação de pagamento de multa por inadimplência deve ser excluída, porque não há pedido nesse sentido, configurando julgamento
extra petita
.

E
ntende-se por sentença
extra petita
a que julga fora do pedido do demandante; no entanto, somente é configurada quando a decisão contempla a questão não incluída na
litiscontestatio
.

No presente caso, o Magistrado singular, na sentença, condenou a Recorrente ao pagamento da multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato.

Entrementes, analisando a petição inicial, constata-se que tal pretensão não fez parte do pedido inicial. Veja-se:

Mérito –

F)
Seja a presenta ação recebida e processada na forma da lei;

G)
Sejam citadas as partes contrárias, nas pessoas de seus representantes legais, por meio eletrônico, conforme previsto no artigo 246, inciso V CPC/15, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de não o fazendo ser considerado revel.

H)
Ao final, contestada ou não, seja esta ação
JULGADA PROCEDENTE EM TODOS OS SEUS TERMOS
, bem como:

H.1)
Seja reconhecida declarada a rescisão do contrato a partir da tentativa de distrato extrajudicial, aplicando-se o efeito
ex tunc
, afastando-se as cláusulas abusivas, em especial à clausula 1º e 26º, da nulidade alienação fiduciária.

H.1)
Seja a REQUERIDA compelida a
restituir integralmente os valores PAGOS
PELA PARTE AUTORA,
indenizações por danos morais
e
multa penal por descumprimento
, nos valores conformes quadro abaixo indicado:

Devolução valores pagos integralmente:

R$ 16.894,91

Indenização por dano moral:

R$ 10.000,00

Multa cláusula penal (10% - Décima Terceira - parágrafo § 2º)

R$ 12.356,38

TOTAL:

R$ 39.251,29

I)
Seja o valor acima devolvido em
parcela única
, com correção monetária pelo índico do INPC a partir de cada pagamento, com acréscimos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação
, consoante preleciona a legislação vigente.

J)
Seja confirmada a liminar anteriormente deferida;

K)
Seja a parte adversa condenada ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20%; custas processuais e demais consectários legais. (Sic).

Diante disso, é evidente que houve julgamento
extra petita,
quanto à determinação de pagamento da multa por inadimplência
, devendo ser decotada do ato sentencial recorrido.

Da Impossibilidade de Cumulação da Cláusula Penal

Salienta que a cumulação da cláusula penal com outros encargos similares (indenização por perdas e danos e devolução das arras) configura
bis in idem
, o que é vedado.

É sabido que as multas instituídas a título de cláusula penal se subdividem em duas espécies: multa compensatória – aplicada quando ocorre o descumprimento total ou parcial das obrigações legais e/ou contratuais e a multa moratória – incidente em caso de mora, atraso.

Nessa quadra, é certo que inexiste ilegalidade na cumulação de tais multas, porque não há identidade de natureza jurídica. A cláusula penal tem a finalidade de indenizar a parte pelo inadimplemento da obrigação da parte contrária e, de outro lado, a restituição dos valores pagos tem o intuito de ressarcir a parte que sofreu prejuízo pela não entrega do empreendimento no prazo contratual estabelecido.

Os institutos, como se vê, não se confundem, de modo que não há falar em
bis in idem
.

Reforçando o entendimento esposado, transcreve-se a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –

MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS –
ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE
BIS IN IDEM
– DESCABIMENTO
– ALEGAÇÃO DE ERRO NA CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY E ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista, que as incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, é possível a inversão da referida cláusula em favor do comprador, não caracterizando
bis in idem
.

Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Nos casos de sucumbência recíproca, deve haver a distribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito art. 86 do CPC/15. (N.U 1003218-27.2023.8.11.0003, Relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2024, publicado no DJE 25/04/2024). (Negritei).

Do Dano Moral

Assegura a empresa Apelante que inexiste dano a ensejar a reparação, porque fixada com base em argumentação genérica.

O dano moral pode ser conceituado de maneira simples e precisa como sendo aquele que provoca uma lesão a um direito da personalidade. Assim, o dano moral, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, dignidade, a vida íntima e privada, além da atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram um contrato de promessa de compra e venda de 02 (dois) imóveis, conforme instrumentos contratuais colacionados aos autos.

O descumprimento contratual, por si só, não é apto a configurar indenização por dano extrapatrimonial. Contudo, o atraso da entrega do imóvel, injustificadamente, já considerando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia no espírito a quem adquire imóvel.

Desse modo, tais fatos são suficientes para comprovar a responsabilidade civil, o ilícito praticado pela Apelante, bem como o nexo causal, ensejando, portanto, o ressarcimento do dano moral.

No que tange ao valor indenizatório, por não possuir critérios fixos e determinados, a quantificação deve ser feita com o prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre tendo em vista os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparar os danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na adoção de novas condutas levianas e ilícitas, devendo ainda ser levando em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte econômico do agente.

Sopesando-se todas as considerações acima feitas, a indenização fixada pelo Magistrado singular no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida, por se amoldar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas, sendo ainda a que melhor atende os objetivos do instituto do dano moral, acima mencionados.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento da Apelação, por ausência de dialeticidade,
AFASTA-SE
as questões prévias – não provimento monocrático e inovação recursal –, ambas levantadas pela Apelada e, no mérito,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., tão somente para excluir da sentença as condenações ao pagamento da multa diária, para o caso de não cumprimento da ordem judicial e da multa por inadimplência, mantidos os demais pontos.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024